Tribunal: TJDFT
Processo: 0743010-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0743010-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDNA DE ALMEIDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição do Distrito Federal (ID 71643974). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator